Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-89.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO FALSO À EMPRESA PRIVADA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. COESÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considera-se falsidade grosseira aquela facilmente perceptível pelo cidadão comum, análise essa que dispensa a realização de perícia técnica, sendo suficiente, no caso concreto, esteja demonstrada a capacidade do documento falso para ludibriar terceiros.
2. A prova testemunhal e documental demonstra que o atestado médico não estava falsificado de forma grosseira, sendo necessária diligência para averiguar a informação junto à clínica médica.
3. Não se tratando de falsidade grosseira, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, mormente quando confirmada a falsidade material do documento por perícia criminal em exame grafoscópico.
4. Recurso conhecido e desprovido.